Tribunal: TJMT
Processo: 1027844-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027844-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL - CPF: 053.147.581-64 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 015.351.431-00 (APELANTE), A APURAR (VÍTIMA), EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 128.166.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE BRITTO DOS ANJOS - CPF: 902.707.462-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEYLA APARECIDA MAURICIA DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 020.493.511-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KELWIN CLAYTON TOMAZ DO NASCIMENTO - CPF: 061.617.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR GEWEHR - CPF: 494.787.700-63 (ASSISTENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR [ART.180, §1o (7 VEZES), C/C. ART. 311, ‘CAPUT’, (6 VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA REALIZADA NO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL– INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA POLICIAL EFETIVADA EM BARRACÃO ALUGADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE QUE

NÃO DECORREU DE MERA SUSPEITA, MAS DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRATICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA LOCALIDADE – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA NO LOCAL – SEGUNDO RECORRENTE FLAGRADO NO LOCAL DESMONTANDO UM EIXO DE CARRETA SCANIA – ENCONTRO DE DIVERSAS VEÍCULOS, SEMIRREBOQUES, CABINES E CAVALOS NO LOCAL – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –

RELATO DOS POLICIAS E LAUDOS PERICIAIS APTOS A CONSUBSTANCIAR A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES –

NÃO CABIMENTO, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL– ART.180, §1o DO CP –

CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

A diligência policial efetivando a busca, não decorreu de mera suspeita, mas de fundadas razões acerca da existência de fortes indícios de que os apelantes praticavam os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na localidade.

A receptação, na modalidade ocultar, é crime permanente. Assim enquanto o agente estiver guardando ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes. [...]6. Recurso improvido." (RHC 80.559/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/04/2017).

Em se tratando de crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do acusado, é dele o ônus de demonstrar a aquisição lícita ou justificar de forma plausível a razão de se encontrar na posse do bem, de forma que, ausente a demonstração, devem ser reconhecidas a autoria e materialidade do crime.

Tendo o acusado utilizado o material ilícito receptado no exercício de sua atividade comercial, deve ser mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 180, §1o, do Código Penal (receptação qualificada).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação, interposto por Márcio Antônio de Souza Ferreira e Jefferson Carlos Gomes Leal, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal no 1027844-21.2020.8.11.0002, condenou ambos os réus a pena de
sete (07) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto e pagamento de setenta e dois (72) dias-multa, pelo cometimento dos crimes capitulados no art.180, §1o (7 vezes), c/c. art. 311, ‘caput’, (6 vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, como direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade. (Sentença – Id. 173505065).

Inconformados, os recorrentes pedem, em preliminar, a nulidade das provas, ante a violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio. No mérito, pugna pela absolvição dos réus, por insuficiência probatória com fulcro no art. 386, inciso II ou V, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada, para a modalidade simples, ao argumento de que não se tratava de estabelecimento comercial. (Id. 176613687)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 170146190)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 179820696)

“[...]Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que o nobre Promotor de Justiça, Dr. Daniel Balan Zappia, analisou adequadamente, de maneira minuciosa e eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas no presente feito, demonstrando que o recurso defensivo não merece provimento. Essa Procuradoria de Justiça Criminal revisitou todos os atos probatórios produzidos, ou seja, os depoimentos das testemunhas arroladas e os interrogatórios dos réus, bem como todo processo dosimétrico realizado pelo juízo de piso. Assim sendo, irrelevante seria tecer maiores argumentações, vez que o Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando tornar mais eficiente à atuação da instituição nos Tribunais, publicou a Recomendação n° 57, de 05 de julho de 2017, artigo 17, §2° e §3°.[...] Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio-me “per relationem”, às bem elaboradas contrarrazões (Id. 178734654) do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (ID.173504926)

“FATO 01: Consta dos autos que no dia 20 de julho de 2020, por volta das 12h30min, num barracão situado nos fundos da Retifica Confiança, na Avenida Júlio Campos, loteamento São Marcos, no município de Várzea Grande/MT, os indiciados JEFERSON CARLOS GOMES LEAL e MARCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, por 07 (sete) vezes, ocultaram, tinham em depósito e desmontavam, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabiam ser produto de crime, quais sejam, um Nissan Versa, placa QBN-9210/MT, chassi 94DBFAN17HB103693; um cavalo trator, marca Scania, modelo 500 A 6x4, placa QCD-0538/MT, chassi no. 9BSR6X400K3951552; um Hyndai HB20, placa QBY9838/MT, chassi 9BHBG51CAPH704859; um Peugeot 207 passion, placa NJE-8981/MT; uma cabine do caminhão, marca Mercedez Benz modelo ACTROZ 4844K, 8X4, do veículo placa IRZ 9070/MT, chassi WDB932314BL550073; um caminhão trator marca Scania, modelo G 420, 6x2, placa MTR-6921/MG, chassi 9BSG6X200A3669435 e uma cabine de caminhão marca Volvo, modelo FH 540, 6x4, do veículo placa QBW-5812, CHASSI 9BVRG40D9JE851409.

FATO 02: Na mesma data e local, os indiciados JEFERSON CARLOS GOMES LEAL e MARCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, por 06 (seis) vezes, adulteraram sinal identificador de veículo automotor dos veículos: cavalo trator, marca Scania, modelo 500 A 6x4, placa QCD-0538/MT, chassi no. 9BSR6X400K3951552; semirreboque marca Rondon, modelo SR CA, placa PRY-3503/GO, chassi 9ADG0823JJM425759; semirreboque, marca Rondon, modelo SR CA, placa PRY-3514/GO, chassi 9ADG1243JJM425760; cabine do caminhão, marca Mercedez Benz modelo ACTROZ 4844K, 8X4, do veículo placa IRZ 9070/MT, chassi WDB932314BL550073; caminhão trator marca Scania, modelo G 420, 6x2, placa MTR6921/MG, chassi 9BSG6X200A3669435 e cabine de caminhão marca Volvo, modelo FH 540, 6x4, do veículo placa QBW-5812, chassi 9BVRG40D9JE851409.

Revelam os autos que, no dia 20 de julho de 2020, a Polícia Militar recebeu notícias anônimas de que num barracão nos fundos da Retifica Confiança, na Avenida Júlio Campos, loteamento São Marcos, no município de Várzea Grande/MT, funcionava um “desmanche” de veículos furtados e/ou roubados, sendo que no local haviam bloqueadores de sinal de rastreador. Em posse das informações, os agentes públicos deslocaram-se ao local apontado, ocasião em que surpreenderam o indiciado JEFERSON CARLOS GOMES LEAL desmontando um eixo de uma carreta scania. Na sequência, os policiais revistaram o local, oportunidade em que localizaram 05 (cinco) bloqueadores de sinal de rastreador, bem como veículos e parte de veículos provenientes de crime. Ato contínuo, os policiais militares acionaram a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, a qual, durante as investigações, constatou que o veículo Nissan Versa, placa QBN-9210/MT, chassi 94DBFAN17HB103693; cavalo trator, marca Scania, modelo 500 A 6x4, placa QCD-0538/MT, chassi no. 9BSR6X400K3951552; Hyundai HB20, placa QBY9838/MT, chassi 9BHBG51CAPH704859; Peugeot 207 passion, placa NJE-8981/MT; cabine do caminhão, marca Mercedez Benz modelo ACTROZ 4844K, 8X4, do veículo placa IRZ 9070/MT, chassi WDB932314BL550073; caminhão trator marca Scania, modelo G 420, 6x2, placa MTR6921/MG, chassi 9BSG6X200A3669435 e cabine de caminhão marca Volvo, modelo FH 540, 6x4, do veículo placa QBW-5812, CHASSI 9BVRG40D9JE851409, eram objetos provenientes de crime. Apurou-se, também, que os veículos: cavalo trator, marca Scania, modelo 500 A 6x4, placa QCD-0538/MT, chassi no. 9BSR6X400K3951552; semireboque marca Rondon, modelo SR CA, placa PRY-3503/GO, chassi 9ADG0823JJM425759; semireboque, marca Rondon, modelo SR CA, placa PRY-3514/GO, chassi 9ADG1243JJM425760; cabine do caminhão, marca Mercedez Benz modelo ACTROZ 4844K, 8X4, do veículo placa IRZ 9070/MT, chassi WDB932314BL550073; caminhão trator marca Scania, modelo G 420, 6x2, placa MTR-6921/MG, chassi 9BSG6X200A3669435 e cabine de caminhão marca Volvo, modelo FH 540, 6x4, do veículo placa QBW-5812, chassi 9BVRG40D9JE851409, tiveram a numeração do sinal de identificação suprimido.”

A denúncia foi
recebida em 01/05/2021.

Consideranto a preliminar de nulidade das provas
ilegalidade da busca realizada
medinate invasão ilícita, passo a análise.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA REALIZADA NO BARRACÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

A defesa sustenta que a guarnição da polícia militar, após receber uma denúncia anônima de que em um barracão situado nos fundos da retífica confiança, em Várzea Grande/MT, estaria sendo usado como um possível desmanche, por volta das 12:30, se dirigiram até o local e invadiram o recinto sem qualquer mandado judicial.

Ressalta que: “...
toda dinâmica desta invasão de domicílio, vem bem detalhada no B.O e nos depoimentos dos policiais. Observa-se ainda, que afirmam categoricamente que o local parecia abandonado e que o portão estava trancado. Logo, por suas próprias características, não se tratava de um estabelecimento comercial
.”(Sic.)

Sobreleva ainda que: “...
a condenação foi lastreada em provas que foram obtidas por meio da violação de direitos e garantias individuais dos acusados, eis que associadas à invasão ilegal de domicílio e que os atos produzidos posteriormente também se tornaram ilícitos em decorrência da chamada teoria dos frutos da árvore envenenada
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
o primeiro recorrente Márcio Antônio de Souza Ferreira estava em viagem para Porto Velho/RO quando ocorreu o fato narrado na denúncia, ao passo que este teria contratado a pessoa de Diogo Barbosa para realizar alguns reparos no local, enquanto Diogo contratou o segundo recorrente Jefferson Carlos Gomes Leal para auxiliá-lo, razão pela qual, sustenta que não restou comprovada a autoria delitiva com relação ao primeiro apelante [Márcio]
.”(Sic.)

Ressalta ainda, que não há provas de que o segundo apelante [Jefferson] tinha ciência da origem dos objetos que estavam no local, de modo que, a participação deste seria duvidosa restando carente as provas do seu dolo.

Assim como que o local não se tratava de um imóvel voltado a estabelecimento comercial.

Assim, argumenta que todos foram obtidos por meio de invasão ilegal a domicílio restando todo o material probatório eivado de mácula, o que torna nula qualquer ato advindo da medida.

Feita a contextualização, pelo que se afere dos autos, os policiais receberam denúncias anônimas noticiando a ocorrência de crimes no
local
pelo qual o recorrente era responsável, localizado na Avenida Júlio Campos em Várzea Grande/MT. Exatamente para verificar a procedência da notícia, os policiais
iniciaram averiguações
, dirigindo-se até o referido
barracão que estava aparentemente abandonado
,
onde constataram a existência de vários veículos cortados, o que determinou a busca.

Os policiais militares NILSON MORAES DE AGUIAR, na data do ocorrido, esclareceram perante a autoridade policial, em síntese, que a equipe recebeu uma informação anônima de que nos
fundos do barracão
da Retífica Confiança havia um possível desmanche de veículos furtados/roubados.
Ao chegarem no local, se depararam com o recorrente Jefferson desmontando um eixo de carreta
Scania
, bem como localizaram, de imediato, 05 (cinco) bloqueadores de sinal, um veículo Nissan Versa, duas carcaças de veículo e uma cabine Scania
. Disseram, ainda, que o suspeito Jefferson relatou que estaria trabalhando naquele local com mais três suspeitos, que no momento em que a equipe adentrou, haviam saído para almoçar em uma saveiro
cross
vermelha. Que conhecia um dos suspeitos e indicou a esta equipe onde este estaria. Que a equipe deslocou até o local indicado (retífica Ferreirão, próximo ao supermercado bom gosto no bairro São Matheus) pelo suspeito e encontrou o pai, informando que seu filho não estava.

No mesmo sentido, ratificando suas declarações prestadas na sede inquisitorial, a policial VIVIANNE SILVA METELO informou, em juízo, que a guarnição do soldado Hudson solicitou apoio informando ter recebido uma denúncia anônima de que teria um desmanche nas proximidades. Relatou, que foram até o local, era um barracão, estava com o portão fechado e
aparentemente abandonado
. Ao abrirem o portão se depararam com JEFFERSON, sendo que com ele nada de ilícito foi encontrado,
mas ao verificarem o barracão
encontraram 05
jammers
(adulteradores de sinal identificador) ligados
. Visualizaram vários veículos, que foram checados e constatados serem produtos de furto, outros estavam só o ‘esqueleto’, já desmanchados. Por este motivo foi dada voz de prisão a Jefferson
.
Disse que ele foi encontrado trabalhando, estava com o equipamento na mão e relatou que era mecânico e estava na atividade ilícita para receber uma certa quantia
, não se recorda quanto. Disse que havia mais 3 ou 4 envolvidos mas que tinham saído. Não teve contato com o denunciado Márcio. Se não se engana, o barracão estava no nome de Márcio. Que Jefferson não passou o nome dos outros envolvidos, disse que sabia identificá-los, um aparentemente se chamava Diogo. Informou, que não se recorda de terem ouvido outras pessoas envolvidas na ocorrência.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o segundo apelante [Jefferson] desmontando um eixo de carreta
Scania
, bem como localizaram, de imediato os seguintes itens

apreendidos produtos de roubo/furto:

1) Nissan Versa, placa QBN9210 – ID. 40945937;

2) cavalo trator Scania, placa QCD0584 – ID. 4094874;

3) Hyundai HB20, placa QBY9838;

4) Peugeot 207, placa NJE8981;

5) cabine caminhão Mercedes;

6) caminhão trator Scania, paca MTR6921 B.O – ID. 40948746;

7) cabine caminhão Volvo B.O – ID. 47105102.

Com relação aos veículos adulterados, os laudos policiais (ID.173503779, 173503780, 173503782, 173503789, 173503791, 173503793) foram eficientes em apresentar as adulterações realizadas, seja supressão total do número identificador no chassi ou remoção de plaqueta de identificação, nos seguintes:

1) cavalo trator Scania, placa QCD0584 Laudo Pericial – ID. 40945939;

2) semirreboque Randon, placa PRY3504 Laudo Pericial – ID. 40948743;

3) semirreboque Randon, placa PRY3514 Laudo Pericial – ID. 40948743;

4) cabine caminhão Mercedes Laudo Pericial – ID. 40948744;

5) caminhão trator Scania, placa MTR6921 Laudo Pericial – ID. 40948745;

6) cabine caminhão Volvo Laudo Pericial – ID. 40948746.

Infere-se que, dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que a intervenção da Polícia foi deflagrada a partir de denúncia anônima específica, a qual dava conta de que ocorria
desmanche
ilegal de automóveis no
barracão
.

A testemunha Edison Monteiro, proprietário do barracão em questão, em sede policial externou: “...
Que é proprietário do imóvel desde 1987 e que o referido estabelecimento comercial é um barracão,
que o declarante alugou a parte dos fundos do estabelecimento comercial para a pessoa de Marcio Antonio de Souza Ferreira
pelo valor de R$ 3.700,00 por um período de seis meses
que o declarante tinha a intenção de alugar o galpão todo, mas o Marcio Antonio de Souza Ferreira só quis alugar os fundos do barracão;
Que Marcio Antonio de Souza Pereira só quis alugar os fundos do barracão(...) que o Marcio possui uma oficina mecânica chamada Ferreirão.(...) Que não tinha conhecimento que utilizada o seu estabelecimento comercial para realizar desmanche de veículo; Que o declarante relata que é proprietário da retifica confiança onde a sua empresa fica ao lado do barracão(...).”
(ID. 173503771)(Negritou-se)

Em juízo Edison Monteiro (ID. 79190033) disse: “...
que alugou o barracão para Marcio e ele falou que iria montar uma auto peças; que não via movimentação nenhuma porque ficava dentro da retífica trabalhando e o barracão ficava em outro lote e vivia fechado; que não sabe o tipo de peças que existia no local, pois só viu eles entrando com algumas coisas e montando prateleiras, de resto não viu nada sendo comercializado
.”(Sic.)

No contexto a informante Zenaide (id. 79190032), sogra do primeiro recorrente relatou que: “...
o Marcio sempre mexeu com negócio de vendas, não sabendo do que por não ter contato com o negócio dele
.”(Sic.)

O primeiro recorrente [MÁRCIO ANTÔNIO] em sede policial declarou: ID.173503776-fls13/14) “
que é proprietário da peças Ferreirão localizado na Rodovia dos imigrantes KM1 em Várzea Grande e que no dia 05/06/2020 o interrogado alugou o barracão localizado na avenida Júlio Campos N.4685 em Várzea Grande(...) que a chave do barracão estava com a pessoa de Jeferson Carlos Gomes Leal e Diogo Barbosa que ficaram no barracão realizando as reformas no imóvel para o interrogado abrir seus estabelecimento comercial. Que a chave do barracão estava com a pessoa de Jeferson pessoa ele era o responsável pela reforma (...) a pessoa de Edison Monteiro Oliveira ligou para o interrogado e informou sobre os fatos; que o interrogado relata que deixou no barracão apenas os veículos: motocicleta Honda CB500, placa NCQ4513, motocicleta YAMAHA FAZER 250, Chevrolet D-20, placa

ibc 5661, 1 CAMINHÃO Mercedes Benz LK 1513, PLACA bfe4798 e uma empilhadeira marca Clark, que o interrogado relata que o veículo classic placa JYW 3535 pertence a pessoa de Jeferson Carlos Gomes Leal;
Que o interrogado não tem conhecimento acerca dos outros veículos encontrados no referido barracão e não sabe que colocou os veículos naquele local
. Nada mais disse
. (...)”

Na ocasião da audiência de instrução, o mesmo apelante informou que já viu de vista Jeferson, mas desconhece o fato.
Que os objetos não foram levados para a oficina por sua pessoa e também não os viu lá
. Alegou que estava em Rondônia. Que na data dos fatos deu a chave do barracão para Diogo Barbosa, que presta serviços na cidade de parte elétrica, pintura. Que estava com projeto de abrir uma loja naquele barracão, portanto deixou a chave com Diogo. Informou que estava em processo de separação no casamento e foi para Rondônia. Que estava lá e recebeu uma ligação de que teria dado problema no barracão que havia alugado em junho. Que ia abrir uma loja no local. Disse que conheceu Jeferson através do Diogo. Ele foi contratado para limpeza e serviços em geral. Não tinha iniciado ainda serviços pesados, a loja não estava aberta, não tinha alvará. Que a empilhadeira estava lá pois colocou seus veículos todos no local: uma empilhadeira, uma camionete, duas motos. A empilhadeira ia servir para serviços pesados, como transporte de pallets e parte elétrica do barracão. Afirmou que as pessoas foram contratadas apenas para pintura, reforma e limpeza. Que não tem nenhuma participação nos fatos. Em um primeiro momento, respondeu que não procurou Diogo depois que voltou. Após ser novamente questionado, disse que buscou informações, mas não conseguiu localizá-lo. Que ele mora no bairro São Matheus e o conhece como Diogo Barbosa, sabendo que é
freelancer
na cidade.

O segundo apelante [JEFFERSON CARLOS] exerceu o direito de permanecer em silêncio, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, nada esclarecendo acerca de suas atividades no local.

Verifica-se, portanto, inconsistências e controvérsias nos depoimentos prestados pelo primeiro recorrente [Márcio Antônio] em relação ao restante do acervo probatório, não se sustentando a tese de negativa de autoria.

Assim, os policiais que realizaram a prisão em flagrante afirmaram que o segundo recorrente [Jefferson Carlos], além de ter assumido a participação no delito naquele momento, indicou o local onde os demais agentes poderiam ser encontrados, como é o caso da oficina do Márcio Antônio.

Com efeito, ainda que se reconheça que no dia do flagrante o primeiro apelante [Márcio] não estivesse no local
pois disse que estava em viagem entre os dias
10/07/20 para Rondônia retornando em 25/07/20, não é plausível deduzir que, por essa razão, não teria participação nos delitos em tela,
máxime
porque o fato de haver diversos veículos, semirreboques, cabines e cavalos no barracão, alguns de grande porte que demandam tempo para o transporte e serviço, sendo certo que não foram entregues no local somente entre os dias em que o denunciado se encontrava ausente.

Ademais, o contrato de locação do barracão estava em nome de Márcio Antônio, ao passo que as chaves foram entregues a Jefferson Carlos, pessoa por ele próprio contratada. Destarte, o primeiro apelante [Márcio] era o responsável legal pelo barracão que promovia, de forma economicamente organizada, a receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, figurando o segundo apelante [Jefferson Carlos] pessoa que também executava atividades ilícitas.

Retomando a tese ventilada pela defesa, consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando, para tanto, que em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Assim,
tenho que a diligência policial efetivando a busca, não decorreu de mera suspeita, mas de fundadas razões acerca da existência de fortes indícios de que os apelantes praticavam os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na localidade.

Ademais disso, não houve demonstração de atividade lícita no local.

E ainda, segundo os depoimentos dos policiais o local aparentava estar abandonado.

No caso, o estado de flagrante do delito de receptação consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5o da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado.

Esse é entendimento dominante acerca do tema na Corte Superior, consoante os seguintes julgados que trago à colação:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. OCULTAR PRODUTO DE CRIME. DELITO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE JÁ POSSUI OUTRAS CONDENAÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A receptação, na modalidade ocultar, é crime permanente. Assim enquanto o agente estiver guardando ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes. [...]6. Recurso improvido." (RHC 80.559/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/04/2017).

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 76.024/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/12/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. JUSTA CAUSA. MONITORAMENTO, CAMPANAS E OUTRAS AÇÕES POLICIAIS. LOCAL DOS FATOS. GALPÃO UTILIZADO PARA DESMANCHE CLANDESTINO DE VEÍCULOS SUBSTRAÍDOS. NATUREZA DE HABITAÇÃO NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA A ORGANIZAÇÃO ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO UNICO, CP). AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A definição de casa para efeito da proteção constitucional, instituída no art. 5o, XI, da CF, compreende qualquer (I) espaço físico habitado; (II) compartimento de natureza profissional, desde que fechado o acesso ao público em geral (III) e aposentos coletivos, ainda que de ocupação temporária, como quartos de hotel, pensão, motel e hospedaria. No caso, segundo assentado nos autos, a busca policial foi realizada em um galpão destinado especificamente para o desmanche de carros subtraídos, onde foram encontradas peças de automóveis e também um veículo furtado, motivo pela qual a hipótese não é abarcada pela proteção constitucional prevista no art. 5o, XI, da CF. III Noutro vértice, ainda que não fosse essa a hipótese, está caracterizada a justa causa apta a legitimar o flagrante. Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. lV - No caso concreto, o V. acórdão impugnado consignou: "de violação de domicílio não se cogita. A tese dispensa comentários, já que o local dos fatos não era uma residência, mas sim um desmanche clandestino, onde os integrantes da organização se reuniam para a prática de crimes; aliás, estavam em atividade ilícita quando da chegada da polícia. " (e-STJ fl. 139, grifei). V - O inadmissível é a entrada forçada no domicílio provada unicamente por denúncias anônimas, por exemplo, circunstância que não se confunde com o flagrante perpetrado após investigação prévia, com monitoramento, campanas, entre outras ações. Nesse sentido: "Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial" (AGRG no HC n. 547.971/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/05/2020, grifou-se). VI - Para superar o estabelecido no acórdão é indispensável o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência vedada na estreita via do habeas corpus. Nesse contexto, é hígida a prova colhida na busca e apreensão policial. VII - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a exclusão de causas de aumento reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita. VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.” - grifei -

STJ; AgRg-HC 731.668; Proc. 2022/0085648-0; SP; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022.

E ainda, o TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: 1) NULIDADE DA PROVA POR
INVASÃO
DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –OBJETOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS ONDE O RÉU USAVA COMO MORADIA (BARRACÃO ABANDONADO) – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PRELIMINAR REJEITADA – 2) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL FIRMES E COERENTES EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA QUE SE APROXIMOU DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO FATO – PERITOS AD HOC NOMEADOS E COMPROMISSADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – LEGITIMIDADE PARA AVALIAÇÃO DOS BEM SUBTRAÍDOS – 4)
FURTO
PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 155 § 2o CP) – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura violação de
domicilio
o ingresso da vítima no local onde o apelante depositou os bens furtados e usava para repousar (
galpão
abandonado), mediatamente a ocorrência do fato delituoso. Violação ao art. 5o, XI, da Carta Magna, não caracterizada.2. Não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas relativa à autoria do crime de
furto
, quando o conjunto probatório é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente diante da palavra da vítima que apontou o réu como o autor do crime nas duas oportunidades em que foi ouvida (inquisitorial e judicial) corroborada por testemunhos dos policiais.3. É legitimo o termo de avaliação indireta redigido por dois peritos ad hoc, nomeados e compromissados pela Autoridade Policial, apontando o valor aproximado da res furtiva, para o fim de afastar a aplicação do princípio da bagatela, em virtude do valor que se aproxima ao salário mínimo vigente a época dos fatos, com presunção de idoneidade e acordo com o artigo 159 do CPP.4. Preenchidos os requisitos do art. 155, § 2o, do CP, é direito subjetivo do réu ser agraciado com o benefício do
furto
privilegiado. Precedentes do STJ, devendo ser redimensionada a pena aplicada.
(N.U 0003723-35.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sustenta, que o primeiro recorrente não se encontrava no Estado no dia dos fatos, havendo portanto,

“uma imensa diferença entre o grau de certeza e mera conjectura”(Sic.).

Já, o o segundo recorrente que foi preso em flagrante no dia dos fatos, aduz que estava subordinado a um terceiro [Diogo Barbosa], pessoa que ficou responsável pelo local. Sendo assim, recebia ordens deste e não há provas de que ele tinha ciência da origem dos objetos que estavam ali.

Ressaltam que a percepção equivocada sobre a autoria de um delito gera injustiça, principalmente quando galgada em informações inverídicas, construídas por condutas reprováveis em afronta aos direitos humanos.

Cediço, que no delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça. Trata-se de crime parasitário, ou acessório também conhecido como delito de fusão, pois depende de delito anterior. [Marcelo Alexandre de Azevedo e Alexandre Salim,
in
Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, Editora Juspodvim, Vol.2]

Assim, o pleito absolutório não comporta amparo, pois,

evidente a conduta do recorrentes que foram apanhados na posse do objeto [ Nissan Versa, placa QBN9210 – ID. 40945937; cavalo trator Scania, placa QCD0584 – ID. 4094874; Hyundai HB20, placa QBY9838;

Peugeot 207, placa NJE8981; cabine caminhão Mercedes; caminhão trator Scania, paca MTR6921 B.O – ID. 40948746; cabine caminhão Volvo B.O – ID. 47105102], sendo o segundo recorrente surpreendido desmontando um eixo de carreta
Scania
no momento da chegada dos policiais ao local.

No mesmo sentido, não há campo de aplicabilidade para a absolvição do primeiro recorrente pelo mesmo ser o locatário do imóvel onde os veículos foram localizados, bem como, de todo o contexto objetivado das próprias declarações de que atua no ramo de peças automotivas cujos demais atuavam as suas ordens.

Destarte, se o bem proveniente de crime anterior é encontrado na posse do acusado, o mesmo deveria apresentar provas de que não praticou o delito de receptação ou, no mínimo, apresentar uma explicação plausível.

É pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder dos agentes inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

É o entendimento do Col. STJ:

“[...]2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de receptação. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para se concluir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de dolo, uma vez que o acusado não tinha consciência da origem espúria do veículo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes.4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 2039013/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, colaciono o seguinte julgado:

“[...] No crime de receptação, a posse da res furtiva transfere ao réu o ônus da prova quanto à origem lícita na aquisição dos bens. O reconhecimento do crime de receptação afasta o de favorecimento real.” (Ap 68550/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – TESE DEFENSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONAL PARA A REPROVAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o interrogatório do corréu pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Ademais,
a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (negritou-se)

Contudo, registro que não foram apresentados quaisquer elementos probatórios que indicassem que os recorrentes tenham feito a aquisição dos referidos bens nos limites da legalidade ou mesmo que foram induzidos a erro.

Destarte, uma vez apreendida a res furtiva em poder dos mesmos, de acordo com o entendimento jurisprudencial por todo consignado inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, o que não restou objetivado nos autos.

Assim, a versão do acusado não é crível, tratando-se de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo ilícito praticado, o que não merece prosperar, tendo em vista os elementos de prova coligidos nos autos demonstram a subsunção de sua conduta àquela prevista no tipo penal fator que autoriza o edito condenatório.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, PARA A MODALIDADE SIMPLES

Em síntese, aduz que restou evidente que o local em questão não se trata de imóvel ou estabelecimento comercial, motivo pelo qual pede a desclassificação do crime para a modalidade simples.

Conquanto a defesa do acusado sustentar tal tese, sem razão , pois, o §1° do art. 180, do Código Penal estabelece que está sujeito às penas de receptação qualificada o indivíduo que de qualquer forma utilizar coisa que deve saber ser produto de crime, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial
.

No caso dos autos,
infere-se que o mesmo é atuante no ramo de peças automotivas, com aquisição de veículos de seguradora e revenda de peças retiradas destes automóveis,
assim como, o segundo foi surpreendido atuando objetivamente no desmanche dos materiais que se encontra relacionado ao exercício da atividade comercial desenvolvida, comercializados pelo primeiro. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES - NÃO CABIMENTO, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE, POR TER SIDO A PENA FIXADA O MÍNIMO LEGAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO. - Em se tratando de crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do acusado, é dele o ônus de demonstrar a aquisição lícita ou justificar de forma plausível a razão de se encontrar na posse do bem, de forma que, ausente a demonstração, devem ser reconhecidas a autoria e materialidade do crime. - Tendo o acusado utilizado o material ilícito receptado no exercício de sua atividade comercial, deve ser mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 180, §1o, do Código Penal (receptação qualificada). - Descabe a incidência da atenuante da confissão espontânea, quando a pena foi fixada no mínimo legal. - A prestação pecuniária substitutiva deve guardar proporcionalidade com as condições econômicas do acusado e com a pena corporal. Assim, diante da ausência de motivação acerca do valor estabelecido na sentença, deve ser reduzido o valor da prestação pecuniária substitutiva para o mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.408430-7/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024)

Dessa forma, não há que se falar em decote da qualificadora, devendo ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 180, §1o, do Código Pena. Assim, não há qualquer alteração a ser realizada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade de provas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA e JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL, respectivamente, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025